Tribunal: CARF
Processo: 14751.720008/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720008/2018-45
ACÓRDÃO
2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D'PADUA - DESTILACAO, PRODUCAO, AGROINDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o
Auto de Infração de que tratam os autos.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às questões estranhas à lide e, no mérito, dar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720008/2018-45
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como destaca o Relatório Fiscal (e-fls. 11-19):
2. Os Autos de Infração em questão foram lavrados em decorrência da não
comprovação do recolhimento de contribuições sociais destinadas ao SENAR,
incidentes sobre o valor da produção rural, cana-de-açúcar, adquirida de pessoas
físicas, conforme fundamentação legal descrita no relatório – DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL.

As contribuições incidentes sobre o valor da produção rural, cana-de-açúcar,
adquirida de pessoas físicas foram cobradas no processo de no 14751.720007/2018-09. A divisão
ocorreu porque naquele processo ficou constatada a responsabilidade solidária de outras 18
empresas e, neste processo, por conta da natureza das contribuições aqui discutidas, não caberia
o instituto da solidariedade.
Inconformada, a contribuinte principal apresentou Impugnação (e-fls. 400-425),
contendo os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Preliminarmente - tempestividade;
iii)
Das alegações da empresa;
iv)
Grupo econômico;
v)
Grupo econômico: conceito, legislação e jurisprudência;
vi)
Da autonomia da personalidade jurídica: a empresa como vértice de
responsabilidade;
vii)
Da responsabilização do artigo 124, I do Código Tributário Nacional;
viii)
Questão probatória;
ix)
Do pedido.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720008/2018-45
3

A DRJ, no entanto, julgou a impugnação improcedente, em acórdão (e-fls. 441-450)
assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o Auto
de Infração de que tratam os autos. Tratando-se de ponto controvertido
relacionado a outra autuação, identifica-se o foro adequado para tal discussão.
Inteligência do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO. PRODUÇÃO RURAL DO SEGURADO ESPECIAL E DO EMPREGADOR
RURAL PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
A Instrução Normativa RFB n° 971/2009 é clara no sentido de que as contribuições
são devidas pelo produtor, mas a responsabilidade pelo recolhimento é da
empresa adquirente, sendo que o desconto se presume feito, não lhe sendo lícito
alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que
tiver descontado em desacordo com as normas vigentes (art. 184, IV e § 7°).
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL.
A teor dos artigos 15 e 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, especialmente quando a
prova documental está em posse da impugnante.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 457-494). Após discorrer
brevemente sobre a tempestividade e os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Das alegações da empresa: Há duplicidade de cobrança com o auto de
infração no 14751-720.005/2018-10. O simples fato de existir uma relação
econômica com uma pessoa natural não representa que essa pessoa é,
tributariamente, uma pessoa física para fins fiscais. A pessoa física que, em
nome individual, explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720008/2018-45
4
econômica de natureza civil ou comercial, com fim de lucro, mediante venda
de bens e serviços, é considerada empresa individual equiparada a pessoa
jurídica. Menciona Pareceres Normativos CST no 38/75 e no 80/71. Sendo
cana-de-açúcar adquirida por pessoa equiparada a pessoa jurídica, esta não
incide as contribuições previdenciárias arbitradas pelo Auditor. Outro ponto
importante é a inobservância, por parte da auditoria, que estes
contribuintes já se encontram cadastrados como tal, junto ao fisco estadual,
tendo inclusive inscrição estadual para comercialização e emissão de nota
fiscal. Se nos referidos pareceres constam como irrelevantes para fins de
pagamento do imposto de renda pessoa jurídica, a inscrição no CNPJ ou no
competente órgão de registro civil ou de comercio, como este poderia ser
relevante para que pudesse se cobrar a contribuição previdenciária como
pessoa física? Outra interpretação feriria o princípio constitucional da
isonomia.
Em relação à imputação de valores referentes às contribuições incidentes
sobre remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais,
transportadores rodoviários autônomos e operadores de máquinas, o
auditor se utilizou da forma mais gravosa, sem sequer observar que na
própria contabilidade e nos recibos apresentados, os valores são referentes
a Locação do veículo com o motorista ou com o operador. Deveria ser
retirado os valores decorrentes da locação do veículo, o que não foi feito. O
Auditor deveria ter pedido explicações quanto à composição dos
pagamentos efetuados e seria apresentada planilha de composição de
valores pagos pelos transportes e pela utilização das máquinas. Contudo,
achou por bem em arbitrar o valor total pago.
Entende que a multa de 75% é confiscatória, violando o art. 150 da CF. A
jurisprudência do STF é contrária a multas tributárias que superem 30% do
valor devido.
ii)
Matéria estranha à lide: Com relação ao grupo econômico, o acordão trata
esta matéria como matéria estranha a lide, mas observando o contexto
geral, tal alto de infração faz parte de um processo administrativo,
instaurado pela Receita Federal do Brasil, onde fora imputado a esta
requerente, a alegação de fazer parte de um grupo econômico. Não se pode
olvidar que, num contexto geral, a formação deste aludido grupo
econômico, trouxe arbitramentos que tiveram reflexos direto nesta
autuação, fato este que não se pode desentranhar, do contexto geral, esta
matéria, sob pena de cerceamento de direito. Não se pode impedir da parte
alegar tudo o que for de direito em um recurso, que sirva para sua defesa,
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720008/2018-45
5
pois desta forma, estaria os julgadores, suprimindo um direito
constitucional, que é alegar tudo que no direito for admitido.
iii)
Grupo econômico: Cita o art. 124 do CTN. A comprovação do interesse
comum no fato imponível, portanto, torna-se o ponto crucial na constatação
da solidariedade das empresas formadoras do Grupo Econômico, afinal, a
regra da independência da personalidade jurídica deve prevalecer. Quanto
ao inciso segundo, deve-se considerar que, embora o legislador tenha uma
ampla discricionariedade para determinar o sujeito passivo, decorre da
Constituição a necessidade de que este tenha uma mínima relação com o
fato gerador, especialmente, tratando-se de responsabilidade solidária. A
Recorrente, além do contrato de parceria com a Pró-Fé, não tem qualquer
ligação com as demais empresas. Levando em consideração o descrito no
relatório fiscal, observa-se que, em momento algum, se fala da Recorrente,
muito menos existe algum diretor dela que está presente em outras
empresas. O que na realidade existe é, tão somente, pessoas que
trabalharam em outras empresas e foram admitidos pela Pró-Fé, sendo que,
naquela região, além de mão de obra escassa, existem poucas empresas
para se trabalhar.
iv)
Grupo econômico: conceito, legislação e jurisprudência: para uma auditoria
definir o Grupo Econômico, faz-se mister considerar: a existência de diversas
pessoas jurídicas, unicidade de controle ou direção do grupo. o que não foi
comprovado nos autos do processo administrativo.
A empresa requerente é juridicamente pessoa diversa da fiscalizada
D ́Pádua, não participam do mesmo grupo econômico, pois não existe: a)
vinculação de uma com a outra a não ser uma prestação de serviço
comprovada por contrato, devidamente assinado e contabilizado; b) não
possuem os mesmos controles e c) não possuem a mesma administração.
v)
Da autonomia da personalidade jurídica: a empresa como vértice de
responsabilidade: O grupo econômico de fato é aquele existente entre
sociedades que estão relacionadas em decorrência da participação que uma
possui no capital social das outras, sem que haja, todavia, um acordo sobre
sua organização formal, administrativa e obrigacional. Por inexistir
regulamentação quanto à organização formal do grupo, às sociedades dele
integrantes deve ser conferido tratamento jurídico autônomo, como se
agissem de forma isolada. O artigo 128 do Código Tributário Nacional traça
bem a diferença entre contribuintes e responsáveis, sendo aqueles os que
têm contato direto com o fato gerador, e esses, todos os outros abarcados
pela responsabilidade decorrente da lei, porém, forçoso seria incluir uma
terceira pessoa alheia a tais fatos.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720008/2018-45
6
vi)
Da responsabilização do artigo 124, I do Código Tributário Nacional: para a
decretação da solidariedade de Grupo Econômico ocorrer, é necessário ou
comprovar a fraude ou conluio, ou a participação de cada uma das empresas
no fato gerador em si, não apenas se restringindo ao interesse econômico,
mas a real participação da pessoa jurídica naquele fato, o que não foi
constatado pelo auditor, pois as alegações são totalmente desconexas: ter o
mesmo contador, estar em endereço no mesmo conglomerado empresarial
(mas com endereços distintos), existir vínculo familiar entres os membros
das empresas, ter números de telefones coincidentes. Enfim, alegações
divergentes por completo das que seriam necessárias para a fixação de
Grupo Econômico.
vii)
Questão probatória: Existem dois modelos para responsabilização de
empresas formadoras de grupo econômico: i) fundado na prática de atos
aparentemente lícitos, casos em que deve ser aplicado o Modelo de
Desconsideração da Personalidade Jurídica; ii) fundado na prática de atos
ilícitos, devendo haver a comprovação da ilegalidade, sendo que o interesse
comum resta fundado na própria ilegalidade, no comando legal
desobedecido. Quanto à questão probatória, para que o presente modelo
seja aplicado, é necessária a comprovação do ilícito propriamente dito. Fica
evidenciado que o procedimento fiscal adotado, de tornar a Requerente
como participe de Grupo Econômico, não se coaduna com as normas de
justiça fiscal posto que os fatos elencados no relatório fiscal são
inconsistentes e não trazem os elementos necessários para se chegar a tal
enquadramento;
viii)
Do afastamento da norma inconstitucional: Divergente do que fora descrito
no acórdão combatido, que no âmbito do processo administrativo, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratados, leis ou decretos, sob o fundamento de inconstitucionalidade, em
sede jurisprudencial, o STF tem aceitado a não aplicação de lei considerada
inconstitucional pelo chefe do Poder Executivo ou de órgãos de julgamento.
Entende que é clara a possibilidade de não aplicação de norma considerada
inconstitucional;
ix)
Da documentação entregue à Fiscalização: A Recorrente reafirma que
atendeu a todas as intimações fiscais, e apresentou os documentos que
entendeu serem pertinentes. Ocorre que, de posse de tais documentos,
após a sua devida entrega, a fiscalização nunca intimou a contribuinte a
apresentar esclarecimentos, nem fez qualquer questionamento específico
relacionado a tais informações, em nenhum dos quase 20 termos de
intimação enviados ao longo de mais de um ano. Simplesmente era
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720008/2018-45
7
entregue os documentos, e posteriormente, era solicitado outros
documentos, se sequer requerer alguma explicação ou tecer algum
comentário sobre as provas ora entregue. Pelo contrário, comportou-se, a
auditoria, como se estivesse satisfeita com as informações e documentos
enviados pela contribuinte, até esta ser surpreendida com a lavratura do
auto de infração.
x)
Da prova documental: Cita julgado da 1a Turma da CSRF para defender a
possibilidade de apresentação de provas, até o julgamento do recurso;
xi)
Da diligência: Destaca o princípio da busca da verdade material e requer
seja realizada diligência para averiguar os fatos e provas elencados no
recurso. Ao final, requer a baixa do processo em diligência para comprovar a
veracidade dos fatos no exame da documentação contábil da empresa e
assim reformar a decisão administrativa e eximir o contribuinte-recorrente
do crédito tributário.
xii)
Da multa como confisco: com base no entendimento do Supremo Tribunal
Federal, é vedada a aplicação desta multa tributária aplicada ao contribuinte
recorrente, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente
vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal do Brasil.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade e Delimitação da lide
O recurso interposto é tempestivo. Passa-se, então à análise do conhecimento em
relação às matérias. A Recorrente traz aos autos questão sobre grupo econômico, não suscitada
no presente processo administrativo. Portanto, por ser matéria estranha à lide, o conhecimento
deve ser parcial.
A questão relativa à existência de grupo econômico de fato se restringe ao processo
de no 14751-720.007/2018-09, em que foram responsabilizadas 18 empresas, além da Recorrente.
O Relatório Fiscal justificou a divisão:
8. As contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as mesmas
bases de cálculo e apuradas com base nos mesmos elementos de prova, em razão
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720008/2018-45
8
do instituto da responsabilidade solidária, foram lançadas no Processo no 14751-
720.007/2018-09.

Ainda, importante esclarecer afirmação da Recorrente de que os valores já estão
sendo cobrados nos autos do processo de no 14751.720005/2018-10, com o mesmo
embasamento jurídico, sendo duplamente punida. Ainda que tenham a mesmas partes e sejam
cobrança da mesma contribuição, não tratam da mesma base de cálculo. Naquele processo, a base
de cálculo para a contribuição ao SENAR sobre a comercialização da produção rural de produtor
pessoa física, por sub-rogação, é calculada com base nas notas fiscais de entrada. Já nesse
processo, trata-se de de compras que não estavam registradas em notas fiscais. O cálculo foi
realizado a partir da diferença entre os valores registrados em Nota Fiscal e as aquisições
constantes nos Relatórios Resumos das Entradas de Cana por Fornecedor (ATR). Assim, não se
trata dos mesmos valores e as questões aqui discutidas são diversas.

2. Contribuição devida ao SENAR por sub-rogação
Em relação à contribuição devida ao SENAR por sub-rogação, assiste razão à
Recorrente.
Tendo em vista que a contribuição devida a SENAR não tem natureza jurídica de
contribuição previdenciária, não é possível aplicar a sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n°
8.212/91. A previsão da sub-rogação ocorreu apenas após a Lei no 13.606/2018, que introduziu o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/97:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido
realizadas diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720008/2018-45
9

Neste mesmo sentido é o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio do qual
a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e
recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, assim
ementado:
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Também nesta mesma linha é a posição mais recente da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Destaca-se o acórdão de no 9202-011.145, julgado em 29/02/2024,
de relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Dessa forma, deve ser acolhido o pleito da Recorrente, para que seja afastado o
lançamento.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto às questões estranhas à lide e, no mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720008/2018-45
10
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 518
DF CARF MF
Original